Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou alegação de quitação da dívida em procedimento de cumprimento de sentença. Nas razões recursais, a agravante inovou em sua tese, trazendo argumentos não debatidos na instância originária. Diante de vício formal que constitua óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403